Tribunal: TJMT
Processo: 0000230-63.2017.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000230-63.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALISON RIBEIRO BILHARES - CPF: 057.421.751-75 (APELANTE), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEROVINA BOM DISPACHO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000230-63.2017.8.11.0002

APELANTE: WALISON RIBEIRO BILHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A QUATROS ANOS DE RECLUSÃO – RÉU REINCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – MERA MENÇÃO DA MATÉRIA – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA PECUNIÁRIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidência do agente, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais do réu, desautoriza a aplicação de regime diverso do fechado.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos da legislação.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000230-63.2017.8.11.0002

APELANTE: WALISON RIBEIRO BILHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Walison Ribeiro Bilhares
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c o art. 61, inciso I, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a alteração do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

Ainda, prequestiona
“as regras do regime semiaberto”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000230-63.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Walison Ribeiro Bilhares
, a prática do crime de roubo majorado
(art. 157, § 2º, inciso II, c/c o art. 61, inciso I, ambos do Código Penal).

A denúncia está vazada nestes termos:

“
1 - No início da manhã de 11 de dezembro de 2016, por volta das 06:40h, em residência particular localizada na Rua Colíder, Quadra 61, Casa 19, Bairro 13 de Setembro (Novo Mato Grosso), nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT WALISON RIBEIRO BILHARES ou WALISSON RIBEIRO BILHARES, em concurso com os agentes identificados como "Patrick" e vulgo "Buiu", subtraiu, com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento, mediante grave ameaça, exercida com simulação de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) celular, marca Samsung Grau Prime, 01 (um) aparelho celular, marca Alcatel, 01 (um) aparelho DVD, 01 (uma) antena parabólica, 01 (uma) televisão, marca CCE, 01 (uma) câmara fotográfica, e 01 (um) rádio, avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (f 25), e, ainda uma quantia em dinheiro, pertencentes à vítima Jerovina Bom Dispacho da Silva, qualificada à f. 07.

2 - É dos autos que a vítima encontrava-se na varanda da sua residência juntamente com dois netos (uma criança de 02 e outra de 03 anos) quando fora surpreendida pelo denunciado e comparsa pulando o muro e anunciando o assalto.

3 - Enquanto terceiro agente permanecia em cima do muro para assegurar o êxito da empreitada criminosa, WALISON e terceira pessoa, simulando o uso de arma de fogo, posto que mantinham a mão escondida ou na cintura, fecharam Jerovina e as duas crianças no canil com os cachorros.

4 - Nesse compasso, adentraram na residência e pegaram os objetos de valor acima descritos, os quais eram passados para o comparsa que estava no muro.

5 - Infere-se que durante a ação delitiva, a nora da vítima acordou e fora surpreendida com ameaças para que ficasse quieta senão "iriam estourar a cabeça dela".

6 - Empós, Jerovina fora retirada do canil e levada para dentro da residência, onde ficou trancada com seus netos e nora, enquanto os meliantes empreenderam fuga.

7 - Na sequência, a vítima acionou a Polícia Militar, que de posse das informações repassadas por esta, acerca das características dos autores do delito em comento, lograram êxito em efetuar a prisão em flagrante de WALISON.

8 - A vítima reconheceu WALISON como sendo um dos autores do delito.

9 - Os objetos subtraídos foram localizados na residência de um dos comparsas do denunciado (não identificado), situada na Rua Sinop, no Bairro 13 de Setembro (Novo Mato Grosso), nesta urbe, exceto o valor em cédulas.

10 - Houve regular apreensão (f. 15), avaliação (f. 25) e restituição dos bens (f. 16).

11 - Insta consignar que o denunciado WALISSON RIBEIRO BILHARES ou WALISON RIBEIRO BILHARES possui registros criminais em seu desfavor, pela prática de roubo perante este mesmo Juízo e possui condenação com trânsito em julgado, bem com mandado de prisão em aberto, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca.”

Finalizada a instrução processual, sobreveio a sentença, a qual julgou procedente a exordial, condenando-o à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado.

A materialidade e a autoria do delito de roubo restaram sobejamente positivadas nos autos, não tendo sido objetivo de irresignação defensiva, que se limita à substituição do regime inicial para cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto.

Transcrevo o excerto da sentença para melhor análise da matéria,
verbis
:

“A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do "poder de agir de maneira de diversa", adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo com as normas jurídicas, no entanto, agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso, não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e autodeterminar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Trata-se de réu reincidente (fls. 71/72).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que se assenhorou de patrimônio alheio mediante grave ameaça.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, declarou ser desempregado, não demonstrando renda mensal (fl. 159). É patrocinado pela i. Defensoria Pública.

A conduta da vítima em nada influenciou para o evento criminoso.

Tudo isso sopesado, quando ao crime de roubo majorado,
fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão; deixo de diminuí-la ou aumentá-la ante as atenuantes e agravantes reconhecidas, eis que são de caráter subjetivo, logo se anulam; aumento-a em um terço (1/3) ante a majorante pelo concurso de pessoas, resultando em cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa;
fixo a pena pecuniária em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa no valor mínimo legal
, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2°, alínea b, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do
regime fechado, por ser reincidente
. [...]”- sic.

Não procede a irresignação contra o regime de pena estabelecido na sentença.

É sabido que as condições pessoais do réu – art. 59, CP – e a reincidência são fatores que repercutem no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP
[1]
.

In casu
, em que pese todas as circunstâncias judiciais terem sido favoráveis ao apelante, restou reconhecida, pelo juiz sentenciante, a incidência da agravante do art. 61, I, CP, em razão de condenação anterior transitada em julgada, sendo-lhe estabelecido o regime inicial mais gravoso [fechado].

Nesse sentido, a fixação da reprimenda corpórea em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
somada à condição de reincidência
[2]
do agente, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais do réu, desautoriza a alteração para o regime mais brando.

De acordo com o art. 33, § 2º, “
b
”, do CP, apenas o condenado
não
reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos não excedente a oito, pode, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto, o que não é o caso dos autos.

A despeito de a defesa sustentar que a reincidência não deve sobrepor ao direito do réu de iniciar o cumprimento de pena em regime mais brando, a jurisprudência perfilha claramente em sentido contrário, como se vê nos seguintes arestos:

[...] 3. Por se tratar de réu reincidente e condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, mostra-se legal e adequada a imposição do regime inicial fechado, pois não atendidos os requisitos do art. 33, § 2°, "b", do CP. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 726.927/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

[...] 7. Por se tratar de Réu reincidente específico e condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.984.540/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022.). Ademais, o paciente não atende ao requisito objetivo da substituição da pena privativa de liberdade, porquanto condenado a uma pena de 6 anos e 3 meses de reclusão. [...] (AgRg no HC n. 728.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

“[...] Não é possível a fixação de regime inicial semiaberto para um indivíduo reincidente, com base no enunciado da Súmula n. 269 do STJ, se ele tiver sido condenado a pena superior a quatro anos, mesmo que suas circunstâncias judiciais sejam favoráveis.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0480.20.007932-9/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 13/12/2021)

E não destoa do entendimento deste Sodalício:

“[...] Deve ser mantido o regime prisional fechado diante da reincidência da ré e do quantum da pena estipulada acima de quatro anos.”
(N.U 1001070-24.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

“[...] A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Assim, correta a fixação de regime inicial fechado aos réus reincidentes quando a pena for fixada acima do importe de 4 (quatro) anos de reclusão.” (N.U 1001263-43.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

A defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento da matéria a ser prequestionada, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Por derradeiro, no que concerne à pena corpórea, não observo nenhuma incongruência na dosimetria realizada pelo juízo
a quo.

Na primeira fase, o juízo singular considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis e fixou a reprimenda basilar no seu patamar mínimo, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão
.

Dando prosseguimento, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e a da menoridade relativa, como também a agravante da reincidência, compensando-as.

Por fim, na terceira fase, aumentou-a na fração legal de 1/3 (um terço), diante da majorante do concurso de pessoas.

Entretanto, entendo que a dosimetria referente à pena de multa comporta revisão de ofício.

Isso porque o juízo
a quo
fixou a sanção pecuniária aleatoriamente em
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, notadamente em desconformidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo a jurisprudência:

“
[...] a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico [...]
”. (STJ. AgRg no REsp 1804983 / PR. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 1/4/2022).

Em assim sendo, a pena de multa deve ser reajustada, ficando definitivamente estabelecida em
13 (treze) dias-multa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, contudo, de ofício, ajusto a pena pecuniária do réu para
13 (treze) dias-multa, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Código Penal: Art. 33, § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

[2]
Guia de Execução de Pena n° 2288285.2016.811.004, cód. 445990, ref. a ação penal nº 16023-13.2015.811.0002 (cód. 408821) – 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022